Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-60.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1017406-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[GLODINER JOSUE FURLAN - CPF: 559.344.711-04 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), JANETE DAMACENA NUNES - CPF: 340.455.111-72 (RECORRIDO), FREDERICO DIEGO NUNES LEITE - CPF: 019.068.471-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSAS VERBAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito, reconhecendo apenas os danos materiais e negando os danos morais. O recorrente alega que, além do dano material, sofreu constrangimento e humilhações verbais por parte do condutor do veículo da recorrida, que afirmou que o autor "deveria ter tirado a CNH no Paraguai ou na China".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação vivenciada pelo recorrente, que inclui ofensas verbais proferidas pelo condutor do veículo da recorrida após o acidente e a necessidade de buscar auxílio judicial para solucionar o problema, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da parte recorrida, devidamente citada e ausente à audiência de conciliação, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente, inclusive quanto às ofensas verbais proferidas pelo condutor do veículo após o acidente.

4. Além do acidente em si, o recorrente teve que lidar com a postura inadequada do condutor do veículo da recorrida, que proferiu ofensas e se recusou a ressarcir os danos causados, precisando dedicar tempo e esforço para buscar provas do acidente, obter orçamentos e recorrer ao Judiciário.

5. A situação caracteriza o desvio produtivo do consumidor, pois o recorrente precisou desviar seu tempo e suas competências para resolver um problema causado pela parte recorrida, quando poderia estar utilizando esse tempo para suas atividades pessoais ou profissionais, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O acidente de trânsito, quando acompanhado de ofensas verbais e recusa injustificada em ressarcir os danos causados, configura dano moral indenizável. 2. A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável quando a vítima precisa desviar seu tempo e suas competências para resolver um problema causado exclusivamente pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 944; CPC,
arts
. 344 e 345.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017406-60.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: GLODINER JOSUE FURLAN

Recorrido
: JANETE DAMACENA NUNES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLODINER JOSUE FURLAN ajuizou reclamação em face de JANETE DAMACENA NUNES. Noticiou que: a) em 27/01/2025, sofreu acidente de trânsito quando seu veículo VW/GOL foi atingido pelo veículo VW/VOYAGE de propriedade da reclamada; b) estava na faixa da esquerda aguardando o sinal verde para virar à esquerda quando o veículo da reclamada, que estava na faixa do meio, abruptamente também converteu à esquerda, colidindo com seu veículo; c) o condutor do veículo da reclamada proferiu ofensas, dizendo que o autor deveria ter tirado sua CNH no Paraguai ou na China; d) o condutor se recusou a pagar pelos danos causados. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.510,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a parte reclamada foi devidamente citada e não compareceu à audiência de conciliação, configurando revelia; b) a dinâmica do acidente foi suficientemente demonstrada pelos documentos apresentados; c) o autor estava posicionado na faixa adequada para conversão à esquerda, enquanto o veículo da reclamada realizou manobra indevida a partir da faixa do meio; d) houve clara afronta às normas de trânsito pelo condutor do veículo da reclamada; e) o mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, sem maiores repercussões na esfera psíquica do autor, não configura dano moral indenizável. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.600,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo e com juros de mora pela taxa Selic contados da citação; b) julgou improcedente o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado

foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) além do dano material, sofreu constrangimento e humilhações verbais por parte do condutor do veículo da reclamada; b) o condutor afirmou de forma ofensiva que o autor deveria ter tirado sua CNH no Paraguai ou na China; c) precisou percorrer diversos caminhos para comprovar o fato, como registrar boletim de ocorrência, buscar imagens do local e orçamentos para o conserto; d) tentou reiteradamente obter ressarcimento com o motorista do veículo da reclamada sem êxito; e) a reclamada, devidamente citada, não compareceu à audiência nem apresentou defesa; f) a situação extrapolou os limites do mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita do recorrente deve ser impugnado por falta de comprovação da hipossuficiência; b) o recurso viola o princípio da dialeticidade por não atacar os fundamentos da sentença; c)
a sentença deve ser integralmente mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025